Tribunal: STF
Processo: Rcl 89950
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10423-21.2018.5.18.0015.
Em suas razões, o Estado reclamante alega, em síntese, que o acórdão impugnado, ao manter a decisão que o condenou subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas, teria desrespeitado o entendimento firmado por Esta Corte no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral.
Nesse sentido, argumenta que “A decisão colegiada, que constitui o objeto desta Reclamação, manteve, (...), in literis a decisão do ilustre Vice-Presidente do C. TST, que negou seguimento ao recurso extraordinário do ora Reclamante. Contudo, (...), o ato reclamado, (...), validou a condenação subsidiária do ente público com fundamento na sua própria inércia probatória, em um raciocínio que, embora revestido de nova semântica, perpetua a lógica que fora expressamente rechaçada pelo precedente vinculante desta Suprema Corte” (eDOC 1, p. 5).
Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do ato reclamado e, quanto ao mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido em estrita observância à  tese vinculante fixada por esta Corte no julgamento do Tema 1.118 da Repercussão Geral.
É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese em exame, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário ao entender que o acórdão recorrido foi proferido em conformidade com os Temas 246 e 1118 da repercussão geral, mantendo o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado em razão da alegada falha na fiscalização do contrato administrativo. Confira-se a ementa do acórdão reclamado:


“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDOC 15, pp. 1-2; grifos nossos)

Por oportuno, cito os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, o qual manteve a decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público ora reclamante:

“O d. Juiz de origem entendeu que "os documentos e mesmo o depoimento do preposto indicam que o ente estatal não acompanhava o cumprimento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada, especificamente quanto às verbas aqui postuladas", restando, assim, evidenciada a culpa "in vigilando" do tomador dos serviços (ID 4727152 - Págs. 2/3). Por conseguinte, declarou a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás pelo adimplemento das obrigações pecuniárias, inclusive no tocante às multas deferidas. 
Insurge-se o 3º reclamado afirmando que "no julgamento do RE 760931, em sede de Repercussão Geral, o STF decidira que a responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública nos contratos de terceirização fica condicionada à existência de prova inequívoca da omissão do Poder Público na fiscalização do contratado, ÔNUS DO RECLAMANTE" (ID ed6c21f - Pág. 4).
(...)
Adentrando nas particularidades da demanda, verifico ser incontroverso que o autor foi contratado pela 1ª reclamada (JCAS CONSTRUTORA) para exercer a função de técnico em telecomunicações, perdurando seu vínculo de 01/03/2017 a 23/02/2018, e que despendeu sua força de trabalho em proveito do 3º reclamado. 
A controvérsia subsiste, contudo, sobre a existência de culpa do 3º reclamado no que tange à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª ré. 
Quanto a esse aspecto, verifico que a documentação colacionada aos autos consiste no contrato de prestação de serviços firmado entre o Estado de Goiás e a empregadora do reclamante (JCAS CONSTRUTORA), nas certidões negativas apresentadas por esta Empresa e nas GFIP's (ID 42981ea - Pág. 1 a ID 78e8fee - Pág. 10). Contudo, diferentemente do que aduz a recorrente, esta documentação não demonstra que fiscalizava o adimplemento mensal das obrigações trabalhistas a cargo da 1ª reclamada, porque evidenciam que o Estado de Goiás exigiu exibição pela prestadora de serviços de comprovantes de regularidade do adimplemento de obrigações trabalhistas somente até novembro/2017, sendo que o contrato de trabalho da autora perdurou até 23/02/2018 (ID 636810b - Pág. 6). 
E com a inicial a reclamante apresentou extrato da conta vinculada, no qual consta a ausência de recolhimento do depósito do FGTS pela 1ª reclamada a partir de setembro/2017 (ID 95eeda9 - Pág. 1), restando assim evidenciado, no particular, a ausência de fiscalização por parte do recorrente. 
Além disso, o depoimento do preposto evidencia, nas palavras do i. Magistrado sentenciante, que "o ente estatal não acompanhava o cumprimento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada", pois declarou:
"(...) que as empresas contratadas para prestarem os serviços não pagaram as verbas rescisórias ao reclamante; que não houve retenção de nenhum valor da fatura devida às prestadoras quando da ruptura do contrato; que todas as tratativas relacionadas à prestação de serviços eram realizadas com o SR. JOÃO CARLOS; que o depoente desconhece a SRª GALDIENE e nenhum assunto do contrato foi tratado com ela; que somente após pagas as faturas houve ciência dos inadimplementos da reclamada; que não houve atraso no pagamento pelo 3º reclamado de nenhuma das faturas devidas às reclamadas prestadoras de serviço (...)" (grifei, ID 5fbe907 - Págs. 1/2).

Do exposto, tenho por demonstrado que o Estado de Goiás teve culpa pelo descumprimento de obrigações trabalhistas deferidas nesta demanda, o que enseja sua responsabilização subsidiária, nos termos do item V da Súmula 331 do TST. Por fim, destaco que a jurisprudência sedimentada na Súmula n.º 331, IV, do TST, confere ao tomador dos serviços a obrigação de responder subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas devidas ao obreiro, sem qualquer ressalva ou exceção, inclusive quanto às multas dos artigos 467 e 477 da CLT.” (eDOC 6, pp. 3-10; grifos nossos)

Contudo, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado aplicou de forma equivocada o entendimento firmando nos temas 246 e 1118 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).


Comunique-se. 
Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente